Tribunal: TJPA
Processo: 0004955-36.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004955-36.2016.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: YAGO MURILO DE JESUS MEDEIROS, BRENO REYAN LEAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
POR INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que não recebeu a Apelação por intempestividade. O recurso ministerial buscou reformar sentença absolutória, com pedido de condenação dos réus Breno Reyan Leal de Souza e Yago Murilo de Jesus Medeiros pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público possui prazo em dobro para interposição de recurso em matéria penal.

III.

Razões de decidir

3. O Ministério Público não possui prazo em dobro para recorrer em processos criminais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, já que não cabe aplicação subsidiária do art. 180 do CPC.

4.
A contagem do prazo para a interposição do recurso ministerial deve iniciar a partir do recebimento dos autos, e não da ciência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Ministério Público não dispõe de prazo em dobro para interposição de recursos em matéria penal, devendo o prazo recursal ser contado a partir do recebimento dos autos."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 593.

Jurisprudência relevante:

TJPA, RESE nº 0006509-50.2009.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da E. 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edilson Furtado Vieira, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que não recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet
, alegando sua intempestividade.

Narra a denúncia, à ID 24226531
, que:

“ (...) no dia 18 de março de 2016 por volta de 01h00min Breno Reyan Leal de Souza e Yago Murilo de Jesus Medeiros, ora denunciados, foram presos em flagrante delito em um bar localizado na Rua B, no Conjunto Jaderlândia, Bairro Atalaia, neste município, por trazerem consigo, a quantia de 88 (oitenta e oito) tabletes da substância vegetal Cannabis sativa L., conhecida popularmente como “maconha”. Com o denunciado
Breno Reyan Leal de Souza foram apreendidos 20 (vinte) tabletes
e com o denunciado
Yago Murilo de Jesus Medeiros foram apreendidos 68 (sessenta e oito) tabletes
, com embalagens de mesmo tamanho, confeccionados em pedaços de papéis aluminizados, pesando no total de 94,0g (noventa e quatro gramas), conforme Laudo Toxicológico Provisório as fls. 19 (IPL) e Termo de Exibição e Apreensão de Objetos as fls. 17 (IPL)

Consta nos autos do inquérito policial que no dia e hora já mencionados policiais militares estavam realizando rondas na VTR 0603 quando visualizaram os denunciados no bar citado. Em razão do bar aludido ser alvo de denúncias relatando que no local ocorre a venda de entorpecentes resolveram fazer uma averiguação e ao revistarem os denunciados foram encontrados em poder Breno Reyan Leal de Souza 20 (vinte) tabletes de “maconha” e com o denunciado Yago Murilo de Jesus Medeiros foram apreendidos 68 (sessenta e oito) da mesma substância entorpecente, a quantia de R$79,00 (setenta e nova reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung Duos 4G de cor branca onde continha mensagens referente ao tráfico de drogas e compra de arma de fogo. Diante dos fatos, os denunciados receberam voz de prisão, havendo reação a mesma, tanto por parte dos denunciados quanto por parte de familiares dos mesmos, conforme as fls. 03 do IPL.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o
denunciado
Breno Reyan Leal de Souza

negou as acusações imputadas, afirmando que na ocasião dos fatos estava na em frente à casa do seu amigo Yago Murilo de Jesus Medeiros comemorando aniversário, razão pela qual estava ingerindo bebida alcóolica. Que nesse momento foram surpreendidos por uma guarnição da policial que pediu para adentrar no imóvel, e de repente, um dos policiais saiu do lado do imóvel portando uma lata com drogas, conforme as fls. 07 (IPL).

O
denunciado Yago Murilo de Jesus Medeiros
em seu depoimento perante a autoridade policial negou as acusações imputadas, afirmando que na ocasião estava em sua casa, onde funciona um ponto comercial, na companhia de Breno Reyan Leal de Souza, pois este estava fazendo aniversário, razão pela qual estavam ingerindo bebidas alcóolicas. Que policiais militares chegaram ao local e pediram para averiguar o imóvel, e de repente, um dos policiais saiu do lado do imóvel portando uma lata com drogas, conforme as fls. 08 (IPL).

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria resta comprovada pelo depoimento das testemunhas e a materialidade consubstanciada no Laudo Toxicológico Provisório de fls. 19 (IPL) e Termo de Exibição e Apreensão de Objetos as fls. 17 (IPL).”

Em suas razões, à ID 24226542
, o RMP de 1º Grau, Dr. Amarildo da Silva Guerra, requer
o regular recebimento do apelo, e, o provimento do Recurso, para, reformando-se os termos da r. Sentença, haja vista que prolatada em desconformidade com as circunstâncias e gravidade da infração, bem como de forma contrária à prova produzida nos autos, condenar os apelados
Breno Reyan Leal de Souza
e
Yago Murilo de Jesus Medeiros,
nas penas do Art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Em contrarrazões, à ID 24226605
, pugna a defesa dos Recorridos pelo recebimento e improvimento do Recurso interposto, reconhecendo que o MP não tem prazo em dobro em processo penal.

Em despacho, à ID 24226606
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior,
a 2ª
Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, a fim de se manter a não admissão da Apelação.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

-Da alegada tempestividade recursal

In casu
, observa-se que o RMP de 1º Grau interpôs o presente Recurso, contra decisão proferida pelo douto Magistrado primevo, que não conheceu da Apelação interposta pelo
Parquet
Estadual, ante a intempestividade.

Em análise dos autos, constata-se que o Órgão Ministerial foi intimado, pessoalmente, da decisão que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus Breno Reyan Leal de Souza e Yago Murilo de Jesus, ora Recorridos, no dia 05/07/2021, interpondo Recurso de Apelação contra o referido
decisum
em 14/07/2021, acreditando possuir prazo em dobro para apelar.

Com efeito, depreende-se que laborou em equívoco o ilustre RMP de 1º Grau, ao interpor o Recurso de Apelação fora do prazo recursal de 5 dias, consoante determina o art. 593, do CPPB, já que não há prazo recursal em dobro para o
Parquet
Estadual em matéria criminal.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECUSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 180, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO GOZA DE PRAZO EM DOBRO PARA RECURSO EM MATÉRIA CRIMINAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRER INICIA A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS E NÃO DA CIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No âmbito criminal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro para interposição de recurso, conforme entendimento desta E. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há o que se falar em aplicação subsidiário do art. 180, do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006509-50.2009.8.14.0006 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023 )

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso interposto; porém, nego-lhe provimento, para que a decisão atacada seja mantida inalterada, permanecendo os réus, ora Recorridos impronunciados.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025